Tribunal: STJ
Processo: 0007999-89.2016.8.16.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820703 - PR (2024/0460828-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE DIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - PR018294
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
PERICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO026968
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - DF038847
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - PR036778
MATHEUS VINICIUS COSTA - PR121965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
INTERES.
: ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47589679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 0e52fe34-7d87-4d1f-ad0d-a1a2ae2df23e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47589679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 0e52fe34-7d87-4d1f-ad0d-a1a2ae2df23e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820703 - PR (2024/0460828-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE DIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - PR018294
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
PERICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO026968
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - DF038847
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - PR036778
MATHEUS VINICIUS COSTA - PR121965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
INTERES.
: ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ DIAS DOS SANTOS
(ANDRÉ) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
Documento eletrônico VDA47388794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:31
Código de Controle do Documento: 510a0e51-ad32-4692-a078-8adef1c552f3

conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude
da ausência de impugnação ao fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, ANDRÉ defendeu que impugnou
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, contestando a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ por analogia. Afirmou que não busca reexame de
prova, mas sim a correta valoração dos elementos utilizados pelo Tribunal estadual, o
que seria permitido pelo STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 2.264-2.274).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Trata-se, na origem, de ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas
em contratos de abertura de crédito em conta corrente ajuizada por ANDRÉ contra o
BANCO DO BRASIL S.A. (BB), que foi julgada parcialmente procedente para:
a) declarar a nulidade da cobrança de juros efetuados acima da média
de mercado em relação aos contratos indicados na inicial e determinar
a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen em
relação aos juros remuneratórios, condenando a ré a restituir à autora,
de forma simples, o valor indevidamente cobrado, que deverá ser
corrigido pela média do INPC/IGP-DI desde o pagamento indevido e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
b) declarar o afastamento dos encargos moratórios, com a
condenação da ré a restituir à autora, de forma simples, o valor
indevidamente cobrado, que deverá ser corrigido pela média do INPC
/IGP-DI desde o pagamento indevido e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação (e-STJ, fl. 1.334).

Ambas as partes apelaram.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de
ANDRÉ e deu provimento ao recurso interposto pelo BB para julgar a ação
improcedente, com a consequente redistribuição da sucumbência.
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente do Tribunal de
origem (e-STJ, fls. 2134-2139) aplicou a a regra inscrita no art. 1.030, inciso I, alínea
“b”, do CPC para os temas relativos à capitalização de juros (Súmulas n. 539 e 541 do
ST) e aos juros remuneratórios (Tema n. 27 do STJ). No mais, quanto
às pretensões de rever o valor da multa moratória e alterar da distribuição do ônus de
sucumbência, aplicou-se a Súmula n. 7 do STJ. Confira-se:
Diante do exposto, em razão da incidência do disposto no artigo 1.030,
inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil nego seguimento ao
recurso especial, com relação à capitalização de juros e aos juros
Documento eletrônico VDA47388794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:31
Código de Controle do Documento: 510a0e51-ad32-4692-a078-8adef1c552f3

e
remuneratórios,
inadmito o recurso no que se refere aos outros
, com base no entendimento sumulado.
temas arguidos
(e-STJ, fl.
2.139).

Por outro lado, o agravo em recurso especial não apresentou impugnação
ao referido óbice no que tange à distribuição do ônus de sucumbência. Ao revés, o
inconformismo voltou-se para a questão da capitalização dos juros e abusividade dos
juros remuneratórios, que nem sequer poderiam ser trazidos nas razões recursais, por
constituir erro grosseiro.
De fato, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com
tese fixada em recurso repetitivo (art. 1.030, I, , do CPC), é o
b
agravo interno perante o
Tribunal de origem, com fulcro no art. 1.030, § 2o, do CPC ("§ 2o - Da decisão proferida
com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021").
Assim, a ausência de impugnação à Súmula n. 7 do STJ quanto à questão
da distribuição do ônus da sucumbência configura evidente afronta ao princípio da
dialeticidade, que exige a impugnação precisa e fundamentada dos fundamentos da
decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
).
26/11/2008

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os EAREsp n. 746.775/PR, existem regras tanto
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
EAREsp n. 746.775/PR, que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
Documento eletrônico VDA47388794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:31
Código de Controle do Documento: 510a0e51-ad32-4692-a078-8adef1c552f3

indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. GRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 8/5/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
)
15/5/2020

Assim, porque ANDRÉ não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47388794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:31
Código de Controle do Documento: 510a0e51-ad32-4692-a078-8adef1c552f3

É o voto.
Documento eletrônico VDA47388794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:31
Código de Controle do Documento: 510a0e51-ad32-4692-a078-8adef1c552f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.703 / PR
Número Registro: 2024/0460828-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079998920168160044 00136502420248160044 136502420248160044 79998920168160044
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE DIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - PR018294
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
PERICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO026968
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - DF038847
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - PR036778
MATHEUS VINICIUS COSTA - PR121965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
INTERES.
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47586687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: d9011ae1-4c7a-429e-b902-85cc8625f9d5

AGRAVANTE : ANDRE DIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - PR018294
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
PERICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO026968
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - DF038847
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - PR036778
MATHEUS VINICIUS COSTA - PR121965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
INTERES.
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: d9011ae1-4c7a-429e-b902-85cc8625f9d5